Tribunal: TJSP
Processo: 1011124-14.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Honorários Advocatícios – Equidade – Princípio da Causalidade – Possibilidade:

– A parte que deu causa à instauração do processo arca com o pagamento dos ônus da sucumbência.

– Proveito econômico inestimável, possibilitando a fixação dos honorários com base no princípio da equidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1011124-14.2016.8.26.0224
Voto n°23896
Registro: 2020.0000107098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011124-14.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelada JULIANA
ARAUJO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1011124-14.2016.8.26.0224
Voto n°23896
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1011124-14.2016.8.26.0224
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADA: JULIANA ARAUJO DOS SANTOS
JUÍZA PROLATORA: CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 23896
EMENTA
PROCESSO
Medicamento

Fornecimento

Honorários
Advocatícios Equidade Princípio da Causalidade
Possibilidade:
A parte que deu causa à instauração do processo
arca com o pagamento dos ônus da sucumbência.
Proveito econômico inestimável, possibilitando a
fixação dos honorários com base no princípio da
equidade.
RELATÓRIO
Juliana Araujo dos Santos ajuizou demanda em face do Município de
Guarulhos objetivando o fornecimento do medicamento Clexane e/ou
Hepariana não fracionada.
A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda
superveniente do objeto e atribuiu ao réu o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (fls.97/98).
Apela o Município de Guarulhos alegando que quando há perda do
interesse processual, deve a demandante arcar com os ônus sucumbenciais,
tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade e consequente
incidência do art. 85, §10 do CPC. Não há como apontar inércia a suposto
pleito administrativo da recorrida, que vinha sendo atendida junto ao sistema
privado de saúde. Subsidiariamente pede a fixação dos honorários conforme
art. 85, §3o do CPC. Prequestiona a matéria debatida (fls.101/107).
Houve contrarrazões (fls.110/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1011124-14.2016.8.26.0224
Voto n°23896
FUNDAMENTOS
1. Com base no princípio da causalidade, a parte que deu causa à
instauração do processo deve arcar com pagamento dos honorários
advocatícios, mesmo na hipótese de extinção do processo pela perda
superveniente do interesse de agir. Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO.
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PARA
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
SÚMULA 98/STJ.
1. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ consoante
o qual, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por
perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa
à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários
advocatícios.
2. Os Embargos de Declaração opostos na origem visavam ao
prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores. Nos termos da
Súmula 98/STJ, afasta-se a multa imposta com base no art.
538, parágrafo único, do CPC/1973.
3. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para excluir a multa
imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973.” (Acórdão
proferido no REsp 1681186/MG, relatado pelo Ministro HERMAN
BENJAMIN, publicado em 9.10.17)
“(...)
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual
se firmou no sentido de que, "em função do princípio da causalidade, nas
hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de
perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa
à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários
advocatícios" (AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ, Relator Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 06/2/2015). A
propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO
PROIBITÓRIO QUE VISA A IMPEDIR A OCUPAÇÃO DE AGÊNCIAS
BANCÁRIAS NO DECORRER DE MOVIMENTO GREVISTA. ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. "Conforme o entendimento adotado por esta Corte, a sucumbência é
analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar
que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários
advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1011124-14.2016.8.26.0224
Voto n°23896
conseqüente, extinção do feito" (AgRg no Ag 1149834/RS, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma,
DJ de 01.09.2010).
2. "A extinção do processo, por perda de objeto, após liminar e contestação,
acarreta a sucumbência do acionado, que arca com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em prol do autor" (AgRg no Ag
801.134/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJ de 15.04.2011).
3. Manutenção da condenação do agravante em custas e honorários
advocatícios.
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 1257976/RJ, Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/08/2011, DJe 08/08/2011.)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DA MORA. DEFERIMENTO DE
LIMINAR. POSTERIOR PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. EMENDA À
INICIAL
QUE
NOTICIA
A
QUITAÇÃO.
REQUISITO
ESSENCIAL
PRESENTE ATÉ ESTE MOMENTO. AFASTADA A CARÊNCIA DE AÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Extinta a ação de busca e apreensão pelo posterior pagamento das
prestações em atraso, responde o agravante pela sucumbência em função do
princípio da causalidade, decorrente do deferimento da liminar enquanto
presente o requisito essencial da mora.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento. (EDcl nos EDcl no Ag 1283257/MG, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe
31/03/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do
processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto
superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração
do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios"
(AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 06/2/2015.)
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos,
concluiu que não ficou demonstrado que o corréu teria dado causa à
instauração do processo. Alterar esse entendimento é inviável em recurso
especial, ante o óbice da referida súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 898.601/SP, de
minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016.)
(...).” (Trecho da decisão monocrática proferida no AREsp 305251/SP, relatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1011124-14.2016.8.26.0224
Voto n°23896
pelo Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicada em 5.9.17)
A parte não buscaria a tutela jurisdicional, mais demorada e complexa,
se tivesse o pronto fornecimento junto à Administração, portanto, de acordo
com o princípio da causalidade, o réu deve mesmo arcar com os ônus da
sucumbência.
2. Nas causas em que se discute direito à obtenção de medicamentos,
insumos e/ou procedimentos cirúrgicos, cujo objeto é a tutela da vida do
paciente, inquestionável o caráter inestimável do proveito econômico.
O que não se admite é o aviltamento do exercício da advocacia, de
modo que, utilizando-se da apreciação equitativa para os fins de arbitramento
dos honorários, devem-se levar em conta os requisitos estabelecidos no § 2o do
art. 85: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço. Confira-se:
“Quanto a honorários, o caráter inestimável do valor da causa impunha,
mesmo, o arbitramento por equidade método que, no entanto, não autoriza
aviltamento do patrocínio da ação. A doutrina observa que “fixar honorários
por equidade não significa, necessariamente modicidade” e, no presente caso,
não se trata sequer e honorários que não fossem módicos. Com efeito, a
apreciação equitativa do juiz deverá se pautar pelo grau de zelo do patrono, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Não se mensura
o valor da causa nessa hipótese; mas antes sua complexidade e a diligência
requerida para que seja conduzida a bom termo”. (Apelação no
1002392-13.2016.8.26.0299, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Bandeira Lins, j. 03.05.2017).
Considerando os requisitos estabelecidos no citado parágrafo, o valor
arbitrado [R$1.000,00] não se mostra excessivo e remunera condignamente o
trabalho de advocacia desenvolvido pelo patrono da autora.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Pelo trabalho
adicional em grau recursal majoro os honorários advocatícios em R$500,00
(art. 85, §11, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1011124-14.2016.8.26.0224
Voto n°23896
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA